Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701758-12.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SESC/DF contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar inexistente a dívida apontada no documento de ID 85996894, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao autor, com correção pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência, condenou a réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Opostos embargos declaratórios, estes restaram rejeitados (ID 36724516). O apelante alega que o juízo sentenciante deixou de seguir a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento para que os juros incidam a partir do evento danoso, e não da citação, em consonância com o art. 398 do Código Civil. Aponta que, como a matéria já é sumulada pelo STJ, não há necessidade de o recurso ser submetido ao colegiado, podendo o provimento ser proferido monocraticamente, após o contraditório, pelo relator, com base no disposto do artigo 932, inciso v, alínea “a”, do CPC. Requer seja apreciado o mérito, monocraticamente, e o recurso de apelação seja provido para modificar a sentença no que tange ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios, nos termos da Súmula 54 do STJ e art. 398 do C.C. Sem contrarrazões (ID 36724526). É o relatório. Passa-se à decisão. Inicialmente, o artigo 932, inciso V, alínea “a” e “b”, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)”. In casu, a apelante discute nos autos o protesto indevido ante a inexistência de dívida. O juízo reconheceu a procedência parcial do pedido e condenou a ré ao pagamento dos danos morais em montante inferior ao postulado, com correção pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da citação. Consoante previsto na Súmula 362/STJ, sobre o valor do dano moral incide a correção monetária a partir da data do arbitramento, in verbis: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). No que concerne aos juros de mora, cabe registrar que o Juízo de origem fixou a sua incidência a partir da data da citação. Por seu turno, a apelante pede que o termo inicial dos juros moratórios seja a data do evento danoso (protesto indevido). Em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir os juros a partir do evento danoso (data do protesto indevido – 09/01/2020 – ID 36723828), conforme previsto na Súmula 54/STJ, in verbis: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801) Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao recurso para que o termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual sejam a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 15:33:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator